Tribunal: TJES
Processo: 5015297-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015297-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA DE MEDEIROS AMARAL

INTERESSADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DE RENDA LIMITADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Gabriela de Medeiros Amaral contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da Ação Monitória movida por Dacasa Financeira S/A, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela Agravante. A recorrente, pessoa física, alegou insuficiência de recursos e juntou comprovante de renda como professora, com salário base de R$ 2.787,59, estando representada pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte agravante, pessoa física com renda limitada e representada pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência judiciária gratuita é garantida constitucionalmente (art. 5º, LXXIV, da CF/1988) e regulamentada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, sendo instrumento de efetivação do acesso à justiça.

À pessoa física é assegurada presunção relativa (
juris tantum
) de hipossuficiência mediante simples declaração de pobreza, cabendo à parte contrária apresentar prova robusta em sentido contrário.

A jurisprudência do TJES reconhece que a ausência de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais não é requisito legal para a concessão do benefício.

A Defensoria Pública é órgão constitucionalmente vocacionado à assistência dos necessitados, e sua atuação no feito reforça a presunção de insuficiência financeira da parte.

O deferimento da gratuidade não exime a parte do pagamento futuro das despesas processuais, caso verificada posterior capacidade econômica, conforme previsão do art. 98, § 3º, do CPC.

No caso concreto, a renda mensal da agravante, professora com salário base de R$ 2.787,59, aliada à inexistência de prova em sentido contrário, demonstra comprometimento significativo da renda, autorizando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A simples declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, não infirmada por prova cabal em sentido contrário, é suficiente para concessão da assistência judiciária gratuita.

A atuação da Defensoria Pública no patrocínio da causa reforça a presunção de insuficiência de recursos da parte representada.

A exigência de inscrição no Cadastro Único para a concessão da gratuidade judiciária não encontra respaldo legal.

A concessão da gratuidade não implica isenção definitiva de custas, mas sim suspensão condicionada à permanência da situação de insuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, e 100, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 056130020631, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 14.03.2023, publ. 20.03.2023.
TJES, Apelação Cível nº 048170147622, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 13.02.2023, publ. 24.02.2023.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5013250-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 20.03.2024.
TJES, Agravo de Instrumento nº 048189002016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015297-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GABRIELA DE MEDEIROS AMARAL

AGRAVADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELA DE MEDEIROS AMARAL em razão da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Agravante.

O cerne do presente recurso cinge-se em se verificar a presença dos requisitos necessários à concessão da gratuidade judiciária.

O benefício da assistência judiciária gratuita, previsto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República e regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui instrumento de efetivação do acesso à justiça, garantindo que a insuficiência de recursos não se torne um obstáculo intransponível à tutela jurisdicional.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380).

No caso em apreciação, analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 1. O direito ao benefício da justiça gratuita à pessoa física se satisfaz com a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário. E a prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Preliminar acolhida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes, com efeitos retroativos à data da contestação. [...] (TJES, Apelação Cível, 056130020631, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que os apelantes realmente não se mostram capazes de suportar as custas judiciais sem prejuízo dos próprios sustentos e de suas famílias. Sob esta ótica, tratando-se de pessoas físicas, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável aos recorrentes. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito. 3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso dos agravantes ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 048170147622, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023).

A Agravante (1) está patrocinada pela Defensoria Pública, órgão estatal cuja missão constitucional é, precisamente, a tutela dos necessitados, (2) comprovou que é professora e que (3) recebe salário base no valor de R$ R$ 2.787,59.

Ressalto que “n
ão merece prosperar a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pleito sob a alegação de que se o autor realmente fosse hipossuficiente deveria comprovar a sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, tratando-se de requisito não previsto em lei
” (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5013250-16.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Data: 20/Mar/2024) e que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Ademais, o reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

A concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Desse modo, mesmo contando com os favores da gratuidade processual a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada.

Portanto, diante dos elementos probatórios que demonstram o elevado grau de comprometimento da renda da Agravante, entendo que a decisão recorrida merece ser reformada, pois a concessão da benesse é a medida que se impõe para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para conceder a gratuidade judiciária em favor da Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.